Tribunal: CARF
Processo: 12898.000121/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000121/2010-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.632 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
GRUMEY SA ARMAZENS GERAIS GUARDATUDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INTENÇÃO DO
AGENTE. IRRELEVANTE.
A responsabilidade por infração ao art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de
1991, na redação da Lei n° 9.528, de 1997, independe da intenção do agente ou
do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Não se
trata de erro escusável, eis que se impõe a observância da legislação tributária a
reger a retificação da GFIP.
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Diante da Medida Provisória n° 449, convertida na Lei n° 11.941, de 2009,
cabe aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação das multas
conexas por infrações relativas à apresentação de Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP (multas Código de Fundamento Legal - CFL 68, 69, 85 e 91) com a
multa por apresentar GFIP com incorreções ou omissões prevista no art. 32-A
da Lei n° 8.212, de 1991 (multa CFL 78).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade
benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Renato
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000121/2010-63
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.632 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000121/2010-63

Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson Botto
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 110/115) interposto em face de decisão (e-
fls. 100/106) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.234.764-
9 (e-fls. 03/06), no valor total de R$ 36.680,54 e lavrado por ter a empresa apresentado o
documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n. 8.212, de 1991, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, a infringir o art.
32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.528, de 1997 (Código de
Fundamento Legal – CFL 68). O AI foi cientificado em 30/03/2010 (e-fls. 03). Do Relatório
Fiscal (e-fls. 13/24), extrai-se:
5 Os lançamentos contábeis registrados nas contas 3310426 - SERV. PRESTADOS
POR P. FÍSICA, 3310215 - ASSISTÊNCIA MEDICA e 3310432 - VIAGENS E
ESTADIAS discriminam o pagamento de valores a Contribuintes Individuais e a
Segurados Empregados, além dos inseridos nas Folhas de Pagamento, sem o
recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pela empresa, além das
contribuições incidentes sobre os descontos nas remunerações dos segurados, o que
resultou na lavratura dos Autos de Infração DEBCAD n° 37.234.759-2, COMPROT n°
12898.000116/2010-51
e
DEBCAD
n°
37.234.760-6,
COMPROT
n°
12898.000117/2010-03.
6 Além disso, a empresa não incluiu nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP os dados
correspondentes a estes fatos geradores, no período de 01/2006 a 12/2006, ensejando a
lavratura do presente Auto de Infração.
Na impugnação (e-fls. 50/54), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Retificadoras a pressupor GFIP complementar ao tempo da GFIP substitutiva.
(c) Retroatividade benigna.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 100/106):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
-
INFRAÇÃO.
GFIP.
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 15/09/2011 (e-fls. 108/109) e o
recurso voluntário (e-fls. 110/115) interposto em 11/10/2011 (e-fls. 110), em síntese, alegando:
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.632 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000121/2010-63

(a) Retificadoras a pressupor GFIP complementar ao tempo da GFIP substitutiva.
A empresa retificou suas GFIPs acreditando não haver necessidade de repetir
as informações anteriormente já prestadas. Logo, não teve o intuito de zerar o
já declarado, tendo incorrido em erro escusável formal, tanto que retificou as
GFIPs no prazo de impugnação.
(b) Retroatividade benigna. A Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, não
se aplica, pois o processo não versa sobre aplicação da multa dos arts. 35 ou
35-A da Lei n° 8.212, de 1991, não podendo se sobrepor às disposições do
art. 106, II, do CTN. A retroatividade benigna deve considerar a penalidade
do art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991, conforme jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 15/09/2011 (e-fls. 108/109), o recurso
interposto em 11/10/2011 (e-fls. 110) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Retificadoras a pressupor GFIP complementar ao tempo da GFIP substitutiva. A
recorrente sustenta a insubsistência do lançamento, pois não teria tido a intenção de infringir a
obrigação acessória de apresentar GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias, tendo incorrido no erro de supor ser a GFIP retificadora
complementar e não substitutiva. Por fim, sustenta a apresentação de novas retificadoras com a
impugnação, a reconhecer o erro escusável.
A argumentação em tela não nega a apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
O Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal relaciona seis Autos de
Infração, sendo três de obrigação principal.
O AI n° 37.234.759-2 teve impugnação julgada improcedente e o crédito
tributário mantido pelo Acordão 12-32.662 – 15a Turma da DRJ/RJl, tendo a recorrente desistido
da impugnação e renunciado a qualquer alegação de direito sobre as quais se funda o processo
administrativo (e-fls. 196/206 do processo n° 12898.000116/2010-51).
O AI n° 37.234.760-6 teve impugnação julgada improcedente e o crédito
tributário mantido pelo Acordão 12-32.663 – 15a Turma da DRJ/RJl, tendo a recorrente desistido
da impugnação e renunciado a qualquer alegação de direito sobre as quais se funda o processo
administrativo (e-fls. 114/124 do processo n° 12898.000117/2010-03).
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.632 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000121/2010-63

O AI n° 37.234.761-4 teve impugnação julgada improcedente e o crédito
tributário mantido pelo Acordão 12-32.664 – 15a Turma da DRJ/RJl, tendo a recorrente desistido
da impugnação e renunciado a qualquer alegação de direito sobre as quais se funda o processo
administrativo (e-fls. 184/194 do processo n° 12898.000118/2010-40).
Logo, não há que se cogitar de insubsistência do presente lançamento por
decorrência do decidido nos Autos de Infração de Obrigação Principal.
Além disso, a argumentação da recorrente não prospera, pois a responsabilidade
por infração ao art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.528, de
1997, independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato (CTN, art. 136).
Não se trata de erro escusável, eis que se impõe a observância da legislação
tributária a reger a retificação da GFIP (Decreto-Lei n° 4.657, de 1942, art. 3°).
A alegação de retificação das GFIPs no prazo de impugnação é irrelevante, pois,
ao tempo do lançamento, o parágrafo único do art. 93 da Lei n° 8.212, de 1991, já estava
revogado pela MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009.
Destarte, a decisão recorrida não merece reforma.
Retroatividade benigna. O Acórdão de Impugnação considerou que a análise da
legislação mais benéfica deve observar a inteligência da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de
2009. A recorrente insiste no cabimento da comparação com o art. 32-A da Lei n° 8.212, de
1991.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro
de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica
da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
Diante disso, a Súmula CARF n° 119 foi cancelada e a jurisprudência
administrativa passou a adotar a interpretação de a multa do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na
redação da Lei no 11.941, de 2009, retroagir em relação aos lançamentos por descumprimento de
obrigação principal.
Como decorrência lógica das premissas dessa interpretação, as multas conexas por
descumprimento de obrigações acessórias relativas à apresentação de GFIP (multas CFL 681,
692, 853 e 914) devem ser comparadas com a multa do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991,

1 O CFL 68 refere-se à infração ao art. 32, IV, §5o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449, de
2008, consubstanciando-se em apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
contribuições previdenciárias.
2 O CFL 69 refere-se à infração ao art. 32, IV, §§ 3° e 6o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449,
de 2008, consubstanciando-se em apresentar GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação
aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.632 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000121/2010-63

incluído pela Lei no 11.941, de 2009, por apresentação de GFIP com incorreções ou omissões
(CFL 78), eis que por esta absorvidas.
Nos CFLs 68, 69 e 78, cada competência consubstancia-se em uma ocorrência da
infração, a merecer comparação pontual (por competência, se compara: CFL 68 + CFL 69 x CFL
78). Logo, um único Auto de Infração CFL 68, 69 ou 78 abriga múltiplas multas (há uma multa a
cada competência de GFIP neles constante). Contudo, a multa é única nos CFLs 85 e 91, ou seja,
os CFLS 85 e 91 veiculam uma única infração com apuração de multa única (não se fala em
ocorrências de infração por competência, sendo apurados em relação a todo o período
fiscalizado), em face da capitulação nos art. 92 e 102 da Lei n° 8.212, de 1991.
Diante disso, na hipótese de coexistirem autuações conexas nos CFLs 68, 69, 85 e
91, devem ser realizados dois comparativos para se apurar a multa mais benéfica.
Num primeiro momento, se verificam as competências em que o CFL 78 é mais
benéfico de plano. Para tanto, há que se confrontar por competência a multa CFL 68 somada a
multa CFL 69 com o valor da multa CFL 78 na competência, prevalecendo a multa CFL 78 nas
competência em que for mais benéficas.
Caso subsistam competências em que o CFL 78 não é o mais benéfico, um
segundo comparativo deve ser elaborado e a envolver apenas as competências em que o CFL 78
não foi considerado mais benéfico.
Assim, nesse segundo comparativo, cabe primeiro somar as multas CFL 68 e 69
de todas as competências em que o CFL 78 não foi considerado mais benéfico para, a seguir,
somar esse total as multas dos CFLs 85 e 91 e comparar o valor resultante com o montante
apurado a partir da soma das multas CFL 78 das competências em que o CFL 78 fora
considerado menos benéfico.
Por conseguinte, nesse segundo comparativo pode resultar como mais benéfico o
somatório dos CFLs 68 e 69 mais benéficos do primeiro comparativo com os CFLs 81 e 85 ou
como mais benéfico o somatório das competências CFL 78 tidas no primeiro comparativo por
menos benéficas.
Logo, a multa a ser considerada mais benéfica pode em parte advir do primeiro
comparativo e em parte advir do segundo comparativo, na hipótese de existirem AIOAs CFL 85
e/ou CFL 91.
De qualquer forma, importa destacar que, quando da liquidação da decisão, a
comparação a ser realizada demanda a análise conjunta de todos os AIOAs CFLs 68, 69, 85 e 91
conexos subsistentes (ou seja, lavrados na ação fiscal e não cancelados ou em parte não
cancelados, administrativa ou judicialmente), ainda que pagos, parcelados, não-impugnados,

3 O CFL 85 refere-se à infração ao art. 32, IV, §§ 1° e 3o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449,
de 2008, combinado com o art. 219, §5° do Regulamento da Previdência Social, consubstanciando-se em apresentar
a empresa cedente de mão de obra GFIP sem distinção de cada estabelecimento ou obra de construção civil da
empresa contratante dos serviços.
4 O CFL 91 refere-se à infração ao art. 32, IV, § 1° e 3o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449,
de 2008, combinado com o art. 225, IV, do Regulamento da Previdência Social, consubstanciando-se em apresentar
GFIP em desconformidade com o respectivo Manual de Orientação e não se enquadrando a conduta nos CFLs 68,
69 e 85.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.632 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000121/2010-63

inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da Medida Provisória no
449, de 3 de dezembro de 2008; na linha do entendimento veiculado no §2° do art. 3° da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009, agora restrito aos AIOAs.
No caso concreto, entretanto, além dos Autos de Infração de Obrigação Principal
acima mencionados, o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal especifica apenas os
Autos de Infração Acessória n° 37.234.764-9 (CFL 68), n° 37.234.763-0 (CFL 34) e n°
37.234.762-2 (CFL 30).
Assim, o presente AIOA CFL 68 n° 37.234.764-9 deve ser tão somente
comparado como o AIOA CFL 78, previsto no no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para, se mais benéfica, aplicar a retroatividade benigna a partir da
comparação com a multa por apresentar GFIP com incorreções ou omissões prevista no art. 32-A
da Lei n° 8.212, de 1991.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 126
DF CARF MF
Original